Tribunal: STF
Processo: RE 1421700
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Uruçuca, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL NÃO CONCURSADA. 13º SALÁRIO, FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO DE 14/03/2013 a 31/12/2016. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DO RÉU. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    O recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Requer que “que estes I. Ministros conheçam e admitam o processamento e julgamento do presente apelo extremo, para, reconhecendo a impossibilidade de indenizações em contratos temporários, prover na totalidade a apelação e julgar improcedente a ação de origem.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, tendo em vista o julgamento do Tema n. 551 da repercussão geral. Entretanto, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de origem refutou o juízo de retratação assentando a seguinte conclusão:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 551.REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RELACIONADA AO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS A SERVIDORA CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES DO VÍNCULO. ACÓRDÃO QUE NÃO AFRONTA O QUANTO DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO REFERIDO PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o recorrente, em suas razões recursais alega que “o Supremo Tribunal Federal, constatando a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, qual seja, direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, admitiu o RE 570908 (Tema 30) como representativo da controvérsia”; que “a questão jurídico-constitucional que reside nos autos está justamente em constatar ter a Administração Pública o dever de pagar gratificação adicional ao agente político municipal”; que “os agentes políticos locais, são regidos por normas específicas, e, além disso, como já mencionado, os 3º e 4º do art. 39 da CF/88, os agentes políticos não são servidores públicos e, portanto, não incidem no §3º do art. 39 da CF.”



    Ocorre que não houve manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de pagamento de verbas salariais a agentes políticos ou servidores comissionados. Assim, o apelo extremo está desassociado das razões de decidir, incidindo, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula 284/STF.



    De outro lado, destaco que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.066.677, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 551, firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, manteve a sentença que condenou o ora recorrente ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias não gozadas acrescidas de um terço. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Inequívoco o vínculo estabelecido entre a autora e o apelante, no período compreendido entre 14/01/2013 a 31/12/2016, conforme se verifica dos documentos trazidos à colação pela demandante, especialmente os documentos de convocação para início do trabalho - ID 6573559, ID 6573560 - contracheques - ID 6573561, ID 6573562 - e decreto de exoneração - ID 6573563 e ID 6573564. 



    Assim, patenteada a condição de servidora municipal da recorrida, cabia ao apelante provar fato extintivo ou modificativo do direito alegado, consoante a regra insculpida no art. 373, inciso II, do CPC, ou seja, devia o apelante comprovar que aconteceram os pagamentos reclamados ou que não foram prestados os serviços. Todavia, disso não cuidou a Comuna, omitindo-se também em demonstrar qualquer outro fato que a isentasse da contraprestação a seu cargo. 



    Assim, subsiste tal como determinou o Ilustre a quo, a obrigação de pagar as verbas rescisórias em comento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 



    Destaco, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo negativo de retratação, assentou ter a recorrida direito às verbas salarias em razão das ininterruptas e sucessivas renovações, tratando-se “de verdadeiro desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, adequando-se, pois, à exceção prevista no precedente vinculante.”



    Nesse contexto, dissentir das conclusões do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constantes nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.382.386, ministro André Mendonça, DJe de 9 de agosto de 2022; ARE 1.382.394, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de maio de 2022; RE 1.363.941, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2022.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator